Tribunal: TJDFT
Processo: 0717918-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0717918-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PORTAL DO CERRADO DESPACHO Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília,17 de julho de 2020 09:25:55. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator